Tribunal: TJDFT
Processo: 0745767-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0745767-53.2020.8.07.0000 Agravante(s) LSV Ferro Fabricação de Tubos Ltda. – ME Agravado(s) Centro Educacional Antunes &amp; Ribeiro Ltda. – ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LSV Ferro Fabricação de Tubos Ltda. – ME (Id 20569783) contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 73867306 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança movida pela agravante em desfavor de Centro Educacional Antunes &amp; Ribeiro Ltda. – ME, processo n. 0711627-97.2019.8.07.0009, indeferiu o requerimento de penhora no rosto dos autos do processo n. 0705084-15.2018.8.07.0009 em curso perante a 2a Vara Cível de Samambaia, por se tratar de demanda de conhecimento em que ainda não há crédito para ser objeto de constrição judicial e determinou a distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos arts. 133 a 137 do CPC, mediante demonstração dos requisitos específicos, no prazo assinalado de 10 (dez) dias, com a consideração de não ser suficiente simples alegação sem provas. O preparo recursal foi comprovado (Id 20569784). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;